Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-92.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois demonstrado nos autos a autorização da autora para realização do negócio – Inexistência de prova do alegado vício na contratação – Hipótese em que a requerente somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita – Sentença mantida -

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS – Improcedência - Nulidade de negócio não verifica, pois demonstrado nos autos a autorização da autora para realização do negócio – Inexistência de prova do alegado vício na contratação – Hipótese em que a requerente somente poderia contrair outro empréstimo por intermédio de contrato de cartão - Cobrança que se mostra lícita – Sentença mantida - Recurso não provido.